Tribunal: TJBA
Processo: 8001641-87.2023.8.05.0090
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001641-87.2023.8.05.0090 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): PAULO ABBEHUSEN JUNIOR registrado(a) civilmente como PAULO ABBEHUSEN JUNIOR APELADO: FABRICA DE ARTEFATOS DE CERAMICA PARAGUACU LTDA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. FUNDAMENTO EM SUPOSTA AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO EM DATA ANTERIOR À SENTENÇA. ERROR IN JUDICANDO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por cancelamento da distribuição, em razão da suposta ausência de recolhimento das custas iniciais. A Apelante alega que a decisão se baseou em premissa fática equivocada, uma vez que as custas foram devidamente pagas meses antes da prolação da sentença. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em aferir a validade da sentença que extingue o feito com base no art. 290 do CPC, quando comprovado que as custas de ingresso foram efetivamente recolhidas em data anterior à decisão extintiva. III. Razões de decidir 3. A extinção do processo por cancelamento da distribuição tem como pressuposto fático indispensável o não recolhimento das custas e despesas de ingresso. 4. A comprovação do pagamento das custas iniciais em data anterior à prolação da sentença extintiva demonstra o equívoco da premissa adotada pelo juízo. 5. A decisão que extingue o processo com base em fato comprovadamente inexistente nos autos padece de error in judicando (erro de julgamento), devendo ser anulada em observância ao princípio da primazia do julgamento de mérito. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido. Tese de julgamento: "1. Constatado o efetivo recolhimento das custas iniciais em data anterior à sentença, é nula a decisão que extingue o processo por cancelamento da distribuição com fundamento no art. 290 do CPC, por configurar erro de julgamento." Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 290 e 485, IV. Jurisprudência relevante citada: Não se aplica. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8001641-87.2023.8.05.0090, em que figuram como apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e como apelado FABRICA DE ARTEFATOS DE CERAMICA PARAGUACU LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do eminente Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA Relator Substituto